Tribunal: TRF3
Processo: 5029858-92.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
919/1327)

5029858-92.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029858-92.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

INTERESSADO: ODAIR ROBERTO SOARES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: SERGIO BAUMGUERTNER JUNIOR - SP441340-A

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC/LOAS). TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo requerente contra decisão que, em ação ordinária visando ao restabelecimento de benefício assistencial à pessoa com deficiência, indeferiu o pedido de tutela antecipada. O agravante sustenta a indevida cessação do benefício e a presença dos requisitos legais para sua manutenção, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para imediata reimplantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do benefício assistencial à pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

5. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, em análise sumária, o preenchimento dos requisitos econômico e de deficiência/impedimento de longo prazo exigido pela legislação. Necessária a dilação probatória para análise da demanda. Precedentes TRF3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do benefício assistencial exige a demonstração de verossimilhança do alegado direito, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A ausência de elementos que comprovem, em cognição sumária, a deficiência incapacitante e a situação de hipossuficiência econômica impede a concessão da tutela antecipada.

3. A verificação dos requisitos para concessão do benefício assistencial demanda dilação probatória quando inexistirem elementos suficientes nos autos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; CPC/2015, art. 300; Lei no 8.742/1993, art. 20; Lei no 12.470/2011, art. 3o; Lei no 10.741/2003, art. 34; Lei no 14.176/2021, art. 20, §§ 11-A e 20-B.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula no 29; TRF3, AI no 5000615-11.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 11.07.2022; TRF3, AI no 5013793-32.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 13.08.2021; TRF3, AI no 5007140-14.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 09.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029858-92.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

INTERESSADO: ODAIR ROBERTO SOARES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: SERGIO BAUMGUERTNER JUNIOR - SP441340-A

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Odair Roberto Soares contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaporanga/SP, que nos autos da ação ordinária que visa o reestabelecimento do benefício assistencial para pessoa portadora de deficiência, indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Sustenta o agravante, em síntese, que a cessação do benefício é indevida, e que preenche os requisitos necessários para a manutenção do auxílio, aduzindo que está devidamente caracterizada sua condição de deficiente.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para que o benefício assistencial seja imediatamente restabelecido, e ao final o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 343834536).

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

Sem contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Dispõe o caput do artigo 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover o próprio sustento e nem de tê-lo provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

No tocante ao requisito da miserabilidade, o artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

Recentemente, a Lei 14.176/2021 trouxe alterações ao disposto na Lei Orgânica de Assistência Social, especialmente no que concerne aos critérios de avaliação das condições socioeconômicas do requerente, flexibilizando-se o valor da renda per capita - que pode ser elevado a 1/2 salário-mínimo - levando-se em consideração o grau da deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, bem como o comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos, tratamentos de saúde, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida (Lei n. 8742/93, art. 20, § 11A e art. 20B).

Assim, tem-se que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

No caso concreto.

Depreende-se da leitura dos autos que a autarquia cessou o benefício assistencial ante a não comprovação da condição de deficiente do autor/agravante.

O atestado médico ID 342202656 - Pág. 1, emitido em 31.07.2025, informa que o agravante é cadeirante e apresenta antecedentes HAS, AVC com Hemiplegia esquerda, dislipidemia, epilepsia e hipotiroidismo, contudo não atesta a existência de incapacidade laboral.

Ademais, embora o relatório médico aponte a condição física restrita do agravante, verifico que, no momento, não há nos autos elementos que permitam o reconhecimento da probabilidade do direito, especialmente quanto ao preenchimento do requisito econômico. Nesse sentido, nota-se a ausência de qualquer elemento apto a demonstrar a hipossuficiência do agravante, no sentido exigido pela legislação pertinente.

Assim sendo, em análise sumária, não obstante a natureza alimentar do benefício pleiteado, evidencia-se a necessária dilação probatória, restando impossibilitada a antecipação da tutela pretendida.

Precedentes deste Tribunal: TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000615-11.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 11/07/2022, Intimação via sistema DATA: 13/07/2022; TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013793-32.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 13/08/2021, Intimação via sistema DATA: 17/08/2021; TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007140-14.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 09/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 16/08/2019.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC/LOAS). TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo requerente contra decisão que, em ação ordinária visando ao restabelecimento de benefício assistencial à pessoa com deficiência, indeferiu o pedido de tutela antecipada. O agravante sustenta a indevida cessação do benefício e a presença dos requisitos legais para sua manutenção, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para imediata reimplantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do benefício assistencial à pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

5. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, em análise sumária, o preenchimento dos requisitos econômico e de deficiência/impedimento de longo prazo exigido pela legislação. Necessária a dilação probatória para análise da demanda. Precedentes TRF3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do benefício assistencial exige a demonstração de verossimilhança do alegado direito, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A ausência de elementos que comprovem, em cognição sumária, a deficiência incapacitante e a situação de hipossuficiência econômica impede a concessão da tutela antecipada.

3. A verificação dos requisitos para concessão do benefício assistencial demanda dilação probatória quando inexistirem elementos suficientes nos autos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; CPC/2015, art. 300; Lei no 8.742/1993, art. 20; Lei no 12.470/2011, art. 3o; Lei no 10.741/2003, art. 34; Lei no 14.176/2021, art. 20, §§ 11-A e 20-B.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula no 29; TRF3, AI no 5000615-11.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 11.07.2022; TRF3, AI no 5013793-32.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, j. 13.08.2021; TRF3, AI no 5007140-14.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 09.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão